Tribunal: TCU
Processo: 020.927/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis irregularidades na gestão da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada por determinação do Acórdão 541/2019-TCU-Plenário , em razão da conversão de denúncia por irregularidades na gestão do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, em desfavor de Manoel Benedito Viana Santos, Lorena Barbosa Vieira e Abel dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Manoel Benedito Viana Santos, Abel dos Santos e Lorena Barbosa Vieira; 9.2. julgar irregulares as contas de Manoel Benedito Viana Santos, Abel dos Santos e Lorena Barbosa Vieira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar solidariamente Manoel Benedito Viana Santos, Abel dos Santos e Lorena Barbosa Vieira, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência Responsáveis solidários 2.931,10 18/9/2017 Manoel Benedito Viana Santos Abel dos Santos Lorena Barbosa Vieira 7.582,50 19/10/2017 Manoel Benedito Viana Santos Abel dos Santos Lorena Barbosa Vieira 2.868,59 18/9/2017 Manoel Benedito Viana Santos Abel dos Santos 7.582,50 19/10/2017 Manoel Benedito Viana Santos Abel dos Santos 9.4. aplicar a Manoel Benedito Viana Santos, Abel dos Santos e Lorena Barbosa Vieira, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, nas quantias a seguir discriminadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Manoel Benedito Viana Santos 3.000,00 Abel dos Santos 3.000,00 Lorena Barbosa Vieira 1.500,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; 9.7. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.